Tribunal: TJMT
Processo: 0003837-10.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003837-10.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERCY ALVES MARTINS JUNIOR - CPF: 014.949.781-48 (VÍTIMA), FABRICIO SANTOS SOARES - CPF: 024.350.331-84 (VÍTIMA), LEIDIMAR RIBEIRO - CPF: 007.207.491-40 (VÍTIMA), MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA RABELO DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA - CPF: 614.671.473-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –

DOSIMETRIA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR SOMENTE O VETOR DA CONDUTA SOCIAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República”
. (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Mikael Jacson Santos de Sousa,
como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e artigo 307, ambos do Código Penal, respectivamente à pena de 05 anos e 05 meses de reclusão e de 03 meses de detenção, e ao pagamento de 68 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pela revisão da pena base, exclusivamente quanto a valoração negativa da conduta social do agente. Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 174593704).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 179545652).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

A defesa busca o afastamento da valoração negativa da conduta social do apelante, bem como prequestiona a matéria.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

“Dosimetria

Do Crime de Roubo Majorado

A pena prevista para o crime tipificado no art. 157, do Código Penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; o réu não registra antecedentes, vez que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para gravar a pena-base - Súmula n° 444 do STJ
; a conduta social, deve ser valorizada como negativa, não exercendo na época nenhuma profissão licita, fazendo do cometimento de crimes meio de vida nesta Comarca, bem como fazer uso de entorpecentes, conforme confirmado em oportunidade de seu interrogatório judicial;

(...)

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência e circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea "d", (ter o agente confessado espontaneamente). Desta forma, atenuo a pena anteriormente dosada, a fim de fixá-la no patamar de 04 (quatro) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Já na terceira e última fase da aplicação da pena
, cabível o aumento referente ao inciso II, do §2°, do artigo 157, do Código Penal.

Assim, exaspero a pena em 1/3, fixando em definitivo a pena em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Do Crime de Falsa Identidade

A pena prevista para o crime tipificado no artigo 307, do Código Penal é de 03 (três) meses a 1 (um) ano de detenção.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; o réu não registra antecedentes, vez que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para gravar a pena-base - Súmula n° 444 do STJ;
a conduta social, deve ser valorizada como negativa, não exercendo na época nenhuma profissão lícita, fazendo do cometimento de crimes meio de vida nesta Comarca, bem como fazer uso de entorpecentes, conforme confirmado em oportunidade de seu interrogatório judicial
;

(...)

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, verifico que o réu confessou os fatos atribuídos, incidindo-se, assim, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, atenuo a pena anteriormente dosada, a fim de fixá-la no patamar de 03 (três) meses de detenção, vedada a diminuição abaixo do patamar mínimo legal, conforme súmula 231, do STJ.

Não sobrevieram causas de aumento ou diminuição de pena,

razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada
.”
Id. 174593692.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento.

Isso porque, nota-se que o Juízo
a quo
considerou o envolvimento do acusado em outros crimes e, também, o fato de ostentar a condição de usuário de drogas, para a aferição da valoração negativa da “conduta social”, sem elemento de convicção idôneo para certificar tal circunstância judicial que depende de aspectos sociais e psicológicos, cujos dados não são conhecidos, logo, não pode ser aferida negativamente.

Nesse contexto, nos termos do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação sem trânsito em julgado, bem como ações penais e inquéritos policiais não possuem o condão de macular a pena-base, seja no vetor dos antecedentes, como no campo da personalidade e conduta social do agente (enunciado no 444 da Súmula do STJ), vejamos:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“
Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade
. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022) Destaquei

É também a orientação do STF,
in verbis
:

"
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
"
(STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019) Destaquei

A respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona que a
conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido,
"conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".
(Código Penal Comentado, 18.a ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389) Destaquei

Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque
"os antecedentes traduzem o passado criminal do agente,
a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais
".
Especifica, ainda, que as incriminações
"
jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais"
(in Curso de Direito Penal, 18.a ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684) Destaquei

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICAM QUE A DECISÃO FOI ESCORREITA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – PLEITO PARCIALMENTE ACOLHIDO – AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVOS – SÚMULA 444 DO STJ – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Subsistindo elementos de convicção segundo os quais o apelante praticou os crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e tendo os jurados optado por sua condenação, não cabe se cogitar em anulação da decisão na via recursal, dada a soberania dos vereditos.

2. A existência de ações penais em andamento não se justifica para agravar a pena por conta dos antecedentes desabonadores, nem a título de conduta social ou personalidade negativas, impondo-se afastar tal aferição pejorativa, em atenção à Súmula 444 do STJ.

3. Recurso parcialmente provido”.
(N.U 0007131-89.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 21/08/2023) Destaquei

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, em seu parecer,
“no caso dos autos, em pese não tenha sido avaliada negativamente a circunstância relativa aos antecedentes, o juízo, tal como visto,
excedeu nos fundamentos relativos à conduta social do agente, uma vez que se limitou ao apontamento de passagens criminais pelo acusado
”.
Id. 179545652.

Por conta disso, deve ser afastada, a circunstância judicial da conduta social, visto que compreende o comportamento do indivíduo no âmbito familiar, do trabalho e no relacionamento com outros indivíduos e a menção a respeito da possível reiteração delitiva do apelante, não é capaz de elevar a pena-base em relação ao vetor, pois tal fundamentação destoa do imprimido a essa circunstância judicial que está mais ligada ao seu comportamento perante a sociedade e demais grupos de convívio.

Posto isto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena do apelante, do seguinte modo:

Presente uma circunstância judicial negativa, fixo a pena base em 4
anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Partindo da pena-base, fixada em
4
anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa,
reconhecida a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, alínea “d”),
reduzo a pena intermediária do apelante para 4 anos de reclusão e 8 dias-multa, observando a vedação de fixação da reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em patamar aquém do mínimo legal, consoante o enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento do emprego de arma de fogo, deste modo, mantenho o valor de acréscimo na pena em 1/3, readequando a sanção ao patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

No tocante à dosimetria do crime de falsa identidade, tem aplicação os mesmos fundamentos ressaltados na apreciação do vetor “conduta social”, que não incidem de maneira negativa, de forma que se afasta o agravamento em 1 (um) meses de detenção.

Com isso, a pena-base para o delito de falsa identidade fica reduzida para o mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.

Diante do reconhecimento do concurso material, conforme consignado pelo Juízo
a quo, “haja vista a inteligência da normativa expressa no artigo 681, do Código de Processo Penal, não há a possibilidade de somatória das penas anteriormente fixadas, uma vez que são de naturezas distintas".
Id. 174593692.

Assim, fixo a pena final em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, e 03 (três) meses detenção, devendo o cumprimento da pena iniciar-se pela pena de reclusão.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Mikael Jacson Santos de Sousa, somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial "conduta social" do acusado, readequando-se a pena definitiva
total para
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, e 03 (três) meses detenção
, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024